Tribunal: TJDFT
Processo: 0716423-19.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ULTRA PETITA. VALOR DA INDENIZAÇÃO SUPERIOR AO PEDIDO DO AUTOR. RECONHECIMENTO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. EXPULSÃO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OFENSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Segundo inteligência do art. 492 do Código de Processo Civil, É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. 1.1. O magistrado está adstrito ao pleito autoral, não podendo realizar condenação em indenização por danos morais em valor superior ao pedido autoral.
2. A instituição de ensino responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor decorrentes de falha na prestação do serviço, nos termos do disposto no art. 14, caput e § 3o, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.
3. Nos termos do art. 3° do Estatuto da Criança e do Adolescente, A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. 3.1. O art. 53 ainda estabelece que A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho.
4. A Constituição Federal, em seu art. 5°, LV, assegura aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.
5. A ausência de comprovação da instauração de procedimento interno prévio à expulsão, no qual foi assegurado o contraditório e a ampla defesa, caracteriza ofensa às garantias constitucionais e legais, tratando-se de comportamento apto a caracterizar o dano moral passível de indenização.
6. O valor da indenização pelos danos morais deve se pautar em diversos requisitos, entre eles, o abalo psicológico e as consequências físicas causadas, bem como o poder econômico da parte. Mas não só. A quantia deve se mostrar compatível com outras condenações, fixadas em casos análogos, de maneira a resguardar a Segurança Jurídica, a legítima expectativa depositada sobre a tutela jurisdicional prestada e a isonomia entre aqueles que se valem do Poder Judiciário para compor seus conflitos.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.